Tribunal: TJMT
Processo: 1023613-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023613-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUGUSTINHO CLAUDINO NETO - CPF: 929.320.961-68 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVADO), ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM - CPF: 006.725.811-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CITAÇÃO POR WHATSAPP – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT – IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO E CIÊNCIA DO CONTEÚDO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) quando observados os requisitos da Portaria Conjunta nº. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autoriza o uso de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados, desde que haja a correta identificação do citando mediante documento com foto e a inequívoca ciência do conteúdo do ato processual.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando há captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e o recebimento das informações.

Constatada a regularidade da citação eletrônica, em conformidade com as normas e a jurisprudência dominante, é desnecessária a realização de nova citação pessoal, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a validade do ato citatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIRE ITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023613-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: AUGUSTINHO CLAUDINO NETO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002541-25.2017.8.11.0035, ajuizada em face de
AUGUSTINHO CLAUDINO NETO e outros
, que entendeu ter sido perfectibilizada a citação do agravado, Augustinho Claudino Neto, na tentativa realizada via “
Whatsapp”
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Augustinho Claudino Neto, Fernando Cesar Passinato e Angelita Rodrigues da Silva Amorim. Em 12/05/2022 o Agravante celebrou com a parte Agravada, Cédula de Crédito Bancário n° 292.701.861, objeto da Ação principal. A obrigação foi descumprida, ocorrendo o vencimento antecipado da operação em razão da inadimplência. Pelo atraso no pagamento do débito, a dívida (à época do ajuizamento) da parte adversa atingiu o montante de R$ 113.250,44 (cento e treze mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)”
(sic).

Aduz que
“Os Requeridos Fernando César e Angelita Rodrigues foram citados em 2018, pessoalmente, através de Oficial de Justiça. Já o Agravado Augustinho Claudino Neto, executado no processo em comento, foi citado por Whatsapp em fevereiro/2025 (id: 182597432). Deste modo o Banco autor requereu a citação pessoal do Agravado, para afastar qualquer possível alegação de nulidade futura. Em 24/06/2025 foi publicada decisão reconhecendo validade da citação por aplicativo de mensagens e indeferindo o pedido de citação pessoal”
(sic).

Ressalta que
“Em que pese tal indeferimento, cumpre evidenciar que a validade do ato citatório é de suma importância para o prosseguimento do feito, não tendo a parte autora alternativas senão o requerimento de atribuição de efeito suspensivo até a decisão do presente Agravo”
(sic).

Registra que
“Foi requerida, portanto, a citação pessoal do Réu, visando dirimir futuras alegações de nulidade. Entretanto houve decisão que indeferiu o pedido e reconheceu a citação por Whatsapp como válida. Diante de tal decisão, cumpre destacar que de acordo com o art. 247, IV do CPC a parte autora poderá requerer, de forma fundamentada, a realização de diligência de citação por meio diverso do eletrônico”
(sic).

Assevera que
“Sabemos que é dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo. Ocorre que, no caso em comento, apesar de haver foto do documento na referida conversa, verifica-se que não é possível identificar de forma incontestável o destinatário, motivo pelo qual não há como vincular o número do Whatsapp, sendo este o entendimento jurisprudencial [...]”
(sic).

Expõe que
“Deste modo, conforme todo apurado dos autos, fica evidente que a citação realizada pelo Oficial de Justiça, através de aplicativo de mensagens, não seguiu o que preceitua a norma contida da Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT, no que determina a realização de chamada de vídeo para que seja considerada válida a citação. É importante ressaltar que, sem a chamada de vídeo, não é possível determinar, de maneira incontestável, que a citação foi recebida pelo Requerido desta Ação, o que violaria frontalmente o intuito da citação, que é dar ciência ao Requerido acerca de Ação que é movida em seu desfavor. Isto posto, requer que a decisão seja anulada, para declarar a nulidade da citação do agravado e, consequentemente, atender ao determinado no § 1ºA, II do art. 246 do CPC, determinando a citação pessoal do apelado”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar
“[...]conceda efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, haja vista que, excetuando o ato citatório objeto do presente agravo, estará pendente apenas o julgamento do feito”
(sic).

No mérito, requer
“[...] ao final, dê provimento ao agravo ora interposto, para o fim de reformar a decisão debatida e que seja possibilitada a citação pessoal de AUGUSTINHO CLAUDINO NETO”
(sic).

A medida liminar vindicada foi
in
deferida
em 24/07/2025, por esta Relatoria (Id. 302110377).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 315889866.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 300612891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que entendeu ter sido perfectibilizada a citação do agravado, Augustinho Claudino Neto, na tentativa realizada via “
Whatsapp”
.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

Chamo o feito à ordem!

Em sede de agravo de instrumento, foi deferida a penhora do imóvel inscrito na matrícula nº 4.050 do C.R.I de Alto Garças/MT. Neset sentido, resta pendente a lavratura do termo de penhora, a avaliação e intimação dos executados.

Quanto à citação de Augustinho, verifico que o Oficial de Justiça entrou em contato via Whatsapp com a parte requerida (ID 182597432).

A certidão foi acompanhada de telas comprobatórias do envio da citação, o que torna válida a citação por Whatsapp. Ademais, o executado confirmou o recebimento do mandado e se deu por ciente.

Assim, entendo que não há mácula quanto à citação de Augustinho.

Ante o exposto:

1. DOU
Augustinho por citado, nos termos do mandado de ID 182597432. [...]” (Id. 192464389 – Autos de origem)

O CPC estabelece no artigo 270 que
“As intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

A Portaria Conjunta n. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3º do artigo 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”.

Também estabelece o seguinte:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Denota-se dos autos que a questão controvertida não está ligada a validade da citação via
Whatsapp
, mas sim, o modo como ela foi feita.

Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que a não observância das regras lá elencadas não resultará em uma citação perfectibilizada, podendo ocasionar sua nulidade.

No caso dos autos, o ato citatório restou perfectibilizado, conforme certidão acostada pelo Oficial de justiça na origem, vejamos:

“Certifico que, com suporte na normatização que disciplina o cumprimento de atos processuais de forma on-line (art. 42-C, CNGC) e utilizando-se dos meios tecnológicos indicados no mandado e/ou autos do processo, realizei as diligências necessárias e, após assegurar-se da identidade da(s) pessoa(s) destinatária(s) do ato processual,
citei AUGUSTINHO CLAUDINO NETO (66 9986-3400)
dos termos da ação, conforme inicial em anexo e o intimei a tomar conhecimento do teor do mandado, a pagar o valor constante no mandado.

Recebeu a contrafé via meios tecnológicos conforme print em anexo e enviou fotografia de documento de identificação com foto para comprovar a citação.”
(sic) (Id. 182597432 – Autos de origem)

Vislumbro que a diligência acostada em Id. 182597432 dos autos de origem obedeceu a todos os atos exigidos pela Portaria Conjunta nº. 412/2021, como a captura de tela das conversas, constando a exibição de documento pessoal do Oficial de Justiça e do citando, com o intuito de identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, dentre outros atos previstos na mencionada portaria.

Neste sentido, julgou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CITAÇÃO POR WHATSAPP – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT – IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO E CIÊNCIA DO CONTEÚDO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) quando observados os requisitos da Portaria Conjunta nº. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autoriza o uso de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados, desde que haja a correta identificação do citando mediante documento com foto e a inequívoca ciência do conteúdo do ato processual.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando há captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e o recebimento das informações.

Constatada a regularidade da citação eletrônica, em conformidade com as normas e a jurisprudência dominante, é desnecessária a realização de nova citação pessoal, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a validade do ato citatório.
”

(N.U 1014070-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NORMA REGULAMENTADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu como válida a citação do executado realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em sede de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia no valor de R$ 88.739,04.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação eletrônica, realizada por oficial de justiça mediante aplicativo WhatsApp, após sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal, diante do atendimento das exigências legais e regulamentares para identificação inequívoca do destinatário.

III. Razões de decidir

A citação é ato formal essencial à formação da relação processual, exigindo ciência inequívoca do citando quanto à existência da demanda, conforme o art. 238 do CPC. No caso, a citação por WhatsApp foi realizada com observância de cautelas aptas a assegurar a identidade do citando, como resposta com mensagem de voz e envio de documento pessoal, devidamente certificado por oficial de justiça.

A Resolução CNJ nº 354/2020 e a Portaria-Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ autorizam o uso de meios eletrônicos para comunicação processual, desde que observadas garantias mínimas de autenticidade e ciência, o que se deu no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade da citação por aplicativo de mensagens, desde que ausente prejuízo e presentes elementos seguros de verificação da identidade do citando, tal como ocorrido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens, desde que observadas cautelas que assegurem a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo da demanda. 2. A fé pública do oficial de justiça confere presunção de veracidade à certidão do ato, salvo prova em contrário, cuja ausência impede o reconhecimento de nulidade
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 405 e 425, I; CF/1988, art. 5º, LIV; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 685.286/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 22.02.2022; TJMT, Ag. Inst. 1010173-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022; TJMG, RAI 1.0000.21.209673-9/001, Rel. Maria Luiza Santana Assunção, j. 04.08.2022.”
(N.U 1002580-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025